Tribunal: CARF
Processo: 10120.010144/2007-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.010144/2007-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.698 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
MIGUEL BATISTA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2004
SÚMULA CARF No 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento referente ao exercício 2004, ano
calendário 2003, decorrente de revisão de declaração que resultou em imposto a pagar, pelas
seguintes infrações: dedução indevidas com instrução (educação), com previdência privada,
dependentes e a titulo de despesas médicas.
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação onde alega o seguinte,
conforme relatório do acórdão recorrido:.
A ciência do lançamento ocorreu em 18/10/2007 (fls. 21/22) e, em 29/11/2007, o
contribuinte apresentou impugnação de fls. 01/04, acompanhada dos documentos de fls.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.010144/2007-46
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.698 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.010144/2007-46

05/06, alegando que todo o procedimento de fiscalização e apuração do crédito
tributário ocorreu a sua revelia, uma vez que a intimação para esclarecimentos iniciais
foi enviada para endereço anterior do contribuinte. Continua afirmando que, antes do
início do procedimento fiscal, alterou seu endereço através da entrega da DIRPF/2007.
Entende que tal ausência de intimação implica em nulidade de todo o procedimento por
cercear o direito de defesa do contribuinte. Cita artigo 59 do Decreto 70.235/72 para
embasar seu entendimento.
Requer a nulidade do presente auto de infração.
A DRJ julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário
Inconformada, a empresa apresenta recurso voluntário com as mesmas alegações
da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
O recorrente alega a nulidade do procedimento fiscal, uma vez que não foi
intimado para prestar esclarecimentos iniciais.
No entanto, como se trata de lançamento decorrente de revisão de declaração, na
qual a autoridade lançadora dispunha de todas as informações necessárias para o lançamento, já
existe sumula vinculante do CARF referente à matéria, conforme abaixo:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário
Além de que, a ausência de intimação prévia, não acarreta prejuízo ao contribuinte
e não implica nulidade ou violação aos princípios constitucionais do contraditório, do devido
processo legal ou cerceamento do direito de defesa, uma vez que, depois de cientificado da
exigência, o mesmo dispõe do prazo de trinta dias para apresentar sua impugnação, nos termos
do art. 15 do Decreto n” 70.235, de 1972, bem como, na apresentação do presente recurso
voluntário, na forma como procedeu o recorrente.
Portanto, não há que se falar em nulidade do lançamento
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.698 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.010144/2007-46

Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital